Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE RUBRICAS NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE FOI REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando contradição no julgado, incorreu em relevante contradição ao aplicar a prescrição a todos os valores pagos, mesmo após reconhecer que o pagamento foi feito de maneira parcelada, sendo, portanto, de trato sucessivo, o que atrai a aplicação lógica do artigo 3o do Decreto Lei 20.910/32. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso concreto, inexiste qualquer vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo concluído, que ocorreu a prescrição na pretensão de receber os valores apontados.
IV. No que se refere à alegada contradição, não procede a insurgência. A presente demanda foi proposta em 11/04/2025. Prescrita a pretensão da recorrente, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (11/2019) é que surgiu para a recorrente a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente.
V. Por fim, é evidente que os embargos possuem caráter nitidamente infringente, uma vez que o embargante busca rediscutir matéria já decidida, com o nítido propósito de modificar o resultado do julgamento, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ: “Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente” (EDcl no REsp n. 1.269.570/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/8/2012, DJe de 17/9/2012).
VI. Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.